Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707041-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DESPACHO Ao agravante-executado para manifestar-se, em 10 dias, já computada a dobra legal, sobre a alegação de perda do interesse recursal aduzida da petição da parte agravada (id. 70317751). Brasília - DF, 31 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora